Tribunal: CARF
Processo: 10830.004555/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004555/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.327 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2007
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE STF
No 21. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
enunciado
da
Súmula
Vinculante
STF
no
21,
que
pugnou
pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAR GFIP EM DESCONFORMIDADE COM O MANUAL DE
ORIENTAÇÃO. CFL 91.
O ato de apresentação de GFIP em desconformidade com o estabelecido pelo
Manual de Orientação da Previdência Social de que trata a norma deve ser
interpretado como um erro do contribuinte capaz de lhe causar alguma
vantagem ou acarretar descompassos no sistema previdenciário. Neste sentido,
a declaração a maior do valor das contribuições previdenciárias devidas não
pode ser encarada como uma infração passível de multa, mormente quando o
contribuinte já fica prejudicado pelos seus próprios erros, por ter recolhido a
contribuição a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Relatora, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negaram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004555/2007-96
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004555/2007-96

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 91/100) interposto contra decisão no acórdão
da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de
fls. 83/87, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.100.853-0, lavrado em 11/6/2007, no montante de R$
2.390,26 (fls. 3/9), acompanhado do AI - Relatório Fiscal da Infração (fls. 15/16), referente ao
lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 91, conforme
transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
IV, acrescentado pelo Lei n. 9.528, de 10.12.97, em desconformidade com o respectivo
Manual de Orientação, conforme Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV, parágrafos 1o e
3o, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e art. 283, caput e parágrafo 3o e art. 373, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99
VALOR DA MULTA: R$ 2.390,26
DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 84/85):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado em 11/06/2007, por ter o contribuinte
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, referentes as competências 01/1999 a
01/2007, elaboradas em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação ao
declarar erroneamente uma alíquota SAT/RAT de 3% em lugar de 2%, conforme relata
o Auditor Fiscal no Relatório Fiscal da Infração (às fls. 13 deste processo
administrativo, bem como as demais referências a folhas neste Acórdão).
2. Elaborar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP em desacordo com o respectivo Manual de
Orientação, constitui infração ao art. 32, inciso IV, §§ 1° e 3°, da Lei n° 8.212/91, c/c o
art. 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
3. O contribuinte foi regularmente cientificado da ação fiscal por meio de Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF (às fls. 08), e a documentação foi previamente solicitada
através do Temo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (às fls. 11)
com datas de ciência em 07/02/2007.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004555/2007-96

4. Conforme informação prestada pela DRF/RP-CAMPINAS (às fls. 15), em
11/06/2007 constavam antecedentes de autuação nos Sistemas Informatizados
(PRODIN / SICOB / DIVIDA) em nome do contribuinte em tela.
5. Na folha de rosto do Auto de Infração - AI (às fls. 01) e no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (às fls. 14), consta que a multa foi calculada e aplicada com
fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, e artigos 283, caput e § 3°, e 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
combinados com a Portaria MPS/GM n.° 142, de 11/04/2007. A gradação da multa
aplicada foi definida com fundamento no art. 292, inciso IV, do RPS.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 13/6/2007, na pessoa de seu
procurador, Sr. José Carlos Cordeiro (fl. 3), o contribuinte apresentou sua impugnação em
13/7/2007 (fls. 26/32), acompanhada de documentos (fls. 33/78) com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 85):
(...)
6. O contribuinte tomou ciência da autuação em 13/06/2007, conforme consta às fls. 0l,
e apresentou impugnação tempestiva em 13/07/2007, com cópias de documentos em
anexo (às fls. 24 / 30 e 31 /54, respectivamente).
7. O contribuinte alega, em síntese, que:
7.1. A presente autuação não merece prosperar, na medida em que afronta os princípios
norteadores da atividade administrativa previstos no art. 37 da Constituição Federal, em
especial o Principio da moralidade dos atos da Administração Pública.
7.2. O contribuinte declarou erroneamente valor de alíquota SAT de 3% e não 2%
como deveria, de acordo com seu código de atividade CNAE. Portanto, a presente
autuação carece de motivação que é requisito essencial dos Atos da Administração
Pública.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 10a Turma da DRJ/SPOII, em sessão de 14 de fevereiro de 2008, no acórdão no
17-23.059, julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 83):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
Auto de Infração - AI - DEBCAD: 37.100.853-0
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. Constitui infração a
empresa apresentar GFIP em desconformidade com as especificações do respectivo
Manual de Orientação. (CFL 91).
REINCIDÊNCIA. A reincidência genérica eleva em duas vezes o valor da multa
aplicada.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Atende ao Princípio Constitucional da Legalidade o
AI lavrado conforme estabelecem os artigos 283 a 293 do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. Não cabe a discussão de
ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação vigente, na esfera administrativa.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004555/2007-96

O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 3/6/2008 (AR
de fls. 88/90) e interpôs recurso voluntário em 3/7/2008 (fls. 91/100), reiterando em suas razões
os argumentos apresentados na impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do enunciado da Súmula Vinculante STF no 21 que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Da multa por descumprimento de obrigação acessória
Conforme se infere do relatório apresentado, o contribuinte pleiteia o afastamento
da multa por descumprimento de obrigação acessória com base nos seguintes argumentos: (i)
ausência de motivação do auto de infração e violação do princípio constitucional da moralidade;
e (ii) ausência de comprovação da alegada reincidência do Recorrente neste tipo de infração que
promoveu a elevação da penalidade.
Quanto à alegação de que houve violação ao principio constitucional da
moralidade, deve-se esclarecer que, é dever da autoridade fiscal quando constatada infração à lei,
a aplicação da penalidade imposta, sob pena de responsabilidade funcional. Portanto, a multa não
é penalidade aplicada ao livre arbítrio pelo auditor fiscal, mas sim obrigação. Eventual
questionamento acerca da legalidade ou mesmo da inconstitucionalidade da lei ensejadora da
aplicação da penalidade é de atribuição do judiciário, notadamente do STF, a quem compete a
guarda da Constituição, nos termos do artigo 102 da Carta Magna. Deve-se esclarecer que, de
acordo com o disposto na Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Também não merece prosperar o argumento de ausência de motivação do auto de
infração, uma vez tratar-se de multa por descumprimento de obrigação acessória estipulada por
lei. Logo, a motivação da lavratura do auto de infração foi o descumprimento, por parte da
empresa, de obrigação legal.
Os dispositivos legais da multa aplicada foram informados no auto de infração (fl.
3) e seguem abaixo reproduzidos, com redação vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004555/2007-96

geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações específicas. (Parágrafo acrescentado pela Lei
no
9.528,
de
10.12.97). (Revogado
pela
Medida
Provisória
no
449,
de
2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)

0 a 5 segurados
1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima do 5000 segurados
50 x o valor mínimo
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo
anterior. (Parágrafo
acrescentado
pela
Lei
no
9.528,
de
10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei
no 11.941, de 2009)
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 7o A multa de que trata o § 4o sofrerá acréscimo de cinco por cento por mês calendário
ou fração, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ter sido
entregue. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 8o O valor mínimo a que se refere o § 4o será o vigente na data da lavratura do auto-
de-infração. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV, mesmo
quando não ocorrerem fatos geradores de contribuição previdenciária, sob pena da
multa prevista no § 4o. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004555/2007-96

§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV é condição impeditiva para expedição
da prova de inexistência de débito para com o Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização. (Parágrafo renumerado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a que se
refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).

Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999.
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos).
(...)
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homolocatória da extinção do crédito referente à infração anterior.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004555/2007-96

Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
O motivo da autuação encontra-se descrito no “relatório fiscal da infração” (fl.
15), nos seguintes termos:
AUTUAMOS A EMPRESA POR INFRAÇÃO AO INCISO IV, §§ 1° E 3° DO
ARTIGO 32 DA LEI 8.212, DE 1991, COMBINADO COM O INCISO IV DO
ARTIGO 225, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPS - QUE FOI
APROVADO PELO DECRETO 3.048/99, POR APRESENTAR - GFIP - GUIA DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E
INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - (DOCUMENTO A QUE SE REFERE
A LEI N 8.212/91 EM SEU ART. 32, INC IV E PARÁGRAFO TERCEIRO,
ACRESCENTADO PELA LEI N 9.528 DE 10/12/97), EM DESCONFORMIDADE
COM O RESPECTIVO MANUAL DE ORIENTAÇÃO.
A CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO SE DEU POR ACARRETAR O CÁLCULO
ERRÔNEO A MAIOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS,
AO DECLARAR UMA ALÍQUOTA DE 3,0% DE RAT – ATIVIDADE
PREPONDERANTE CORRESPONDENTE AO GRAU DE RISCO GRAVE -,
RELATIVAMENTE AOS PERÍODOS DE 07/2003 A 01/2007 PARA O CNPJ:
00.379.771/0001-31 E 01/1999 A 10/2003 PARA O CNPJ: 00.379.771/0002-12, ONDE
DEVERIAM EM AMBOS OS CASOS TER DECLARADO 2% - RISCO MÉDIO -
QUE E DETERMINADO PELA PREPONDERÂNCIA E CÓDIGO DE ATIVIDADE -
CNAE. AMOSTRALMENTE ESTAMOS JUNTANDO A CÓPIA DA GFIP DE
11/2006.
Segundo ainda o relatório fiscal (fl. 16), o valor da multa foi atualizado pela
Portaria MPS no 142 de 11/4/20071 e sendo o contribuinte reincidente em outro tipo de infração,
o valor desta multa (R$ 1.195,13) foi elevado em duas vezes (R$ 1.195,13 x 2 = R$ 2.390,26).

1 PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS No 142 DE 11.04.2007
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, e dá outras providências
Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência Social - RPS, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13
(um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
(...)

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004555/2007-96

A prova de ser o contribuinte reincidente encontra-se na cópia da tela do sistema
Siscol (fl. 82) e no despacho de fl. 18, com o seguinte teor:
REF.: EMPRESA: HEWLETT-PACKARD COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 00.379.771/0001-31
1- Informo que consta em RPI, o Autos de. Infração - AI, em nome da empresa em
referência, discriminado abaixo:
a) AI 35.957.387-8, de 11/12/2006 - Baixado por DN em 02/2007 - Liquidado dentro do
prazo de defesa com 50% de desconto.
Como visto, todas as informações necessárias foram devidamente expostas ao
contribuinte, bem como quanto à comprovação da alegada reincidência do Recorrente neste tipo
de infração, que promoveu a elevação da penalidade.
Concluindo, conforme relatado anteriormente, não há qualquer motivo que enseje
a nulidade do lançamento, haja vista que todas as informações necessárias foram devidamente
expostas ao contribuinte. O dispositivo legal infringido descreve a conduta infratora sem alusão
ao resultado, portanto a consumação da infração ocorreu no momento em que o agente
apresentou GFIP com o cálculo errôneo a maior das contribuições previdenciárias devidas, ao
declarar uma alíquota de 3,0% de RAT – atividade preponderante correspondente ao grau de
risco grave, quando deveria ter declarado 2% - risco médio, que é determinado pela
preponderância e código de atividade – CNAE, sendo irrelevante perquirir qual a consequência
disto para a atividade fiscal. A propósito, é a inteligência do artigo 136 do Código Tributário
Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Voto Vencedor
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Redator designado
Em que pese o costumas acerto, bem como os lógicos argumentos expostos pela
Relatora em seu voto, com a devida vênia, ouso dela discordar.
Da leitura do Relatório Fiscal de fls. 15/16, percebe-se que a multa CFL 91,
objeto deste processo, foi efetuada porque o contribuinte, em todas as competências analisadas,
declarou valores das contribuições previdenciárias devidas a maior em GFIP, pois efetuou o
cálculo mediante a aplicação da alíquota RAT de 3% ao invés de utilizar a alíquota de 2%, que
seria a correta (fl. 15):
A caracterização da infração se deu por acarretar o cálculo errôneo a maior das
contribuições previdenciárias devidas, ao declarar uma alíquota de 3,0% de RAT –
atividade preponderante correspondente ao grau de risco grave -, relativamente aos
períodos de 07/2003 a 01/2007 para o CNPJ: 00.379.771/0001-31 e 01/1999 a 10/2003
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004555/2007-96

para o CNPJ: 00.379.771/0002-12, onde deveriam em ambos os casos ter declarado 2%
- risco médio - que é determinado pela preponderância e código de atividade - CNAE.
Amostralmente estamos juntando a cópia da GFIP de 11/2006.
Conforme exposto pela Conselheira Relatora, o valor mínimo da multa previsto na
legislação (R$ 636,17) foi atualizado em 2007 pela Portaria n° 142, de 11/04/2007, passando a
ser de R$ 1.195,13. Em razão da agravante, esse valor foi duplicado, sendo cobrada a multa de
R$ 2.390,26.
Contudo, s.m.j., o ato acima não se enquadra em “infração” para fins de hipótese
de incidência da multa objeto destes autos. A CFL 91 possui a seguinte previsão legal (redação
vigente à época dos fatos):
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações específicas. (Parágrafo acrescentado pela
Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto no
inciso IV. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.

RPS
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004555/2007-96

cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos).
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Ou seja, acredito que o ato de apresentação de GFIP em desconformidade com o
estabelecido pela Previdência Social de que trata a norma deve ser interpretado como um erro do
contribuinte capaz de lhe causar alguma vantagem, como, por exemplo, uma declaração a menor
do valor devido à Previdência Social, ou a declaração de um valor de retenção maior do que a
realidade.
Ademais, ainda que o contribuinte não obtenha uma vantagem, também seria
passível de punição pela CFL 91 a prestação de informações incorretas ou incompletas que
dificultem a fiscalização pela Previdência Social e, consequentemente, acarrete descompassos no
sistema previdenciário. É o caso, por exemplo, do preenchimento de dados incorretos dos
empregados ou da indicação de valores submetidos à retenção por tomadores de serviços. A
informação incorreta relacionada aos empregados poderá não alocar o pagamento das
contribuições retidas dos empregados aos respectivos segurados, por exemplo.
Sendo assim, não enxergo como valores declarados a maior pelo contribuinte
possam ser encarados como infrações passíveis de multa, pois os mesmos não provocam
descompassos no sistema previdenciário, nem há qualquer tipo de vantagem auferida pelo
contribuinte com a prestação de tais valores a maior. Muito pelo contrário, nas situações
descritas no presente lançamento, o contribuinte fica prejudicado pelos seus próprios erros, pois
a contribuição à recolher será calculada sobre uma base majorada.
Ora, como uma declaração a maior do valor devido à Previdência Social pode ser
encarada como infração passível de multa? Se o contribuinte porventura recolher a contribuição
a maior do que a devida, ele já está sendo prejudicado por tal ato; sendo inconcebível uma
punição pelo fato de ter efetuado recolhimento a maior aos cofres públicos.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.327 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004555/2007-96

Sendo assim, entendo que o ato descrito no relatório fiscal (“cálculo errôneo a
maior das contribuições previdenciárias devidas”) não é passível de penalidade com base na
CFL 91. Portanto, deve ser cancelado o presente lançamento por tal motivo.
Conclusão
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
conforme razões acima apresentadas, para cancelar o lançamento da multa CFL 91, objeto destes
autos.
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital